Tribunal: TCU
Processo: 011.145/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de concessão de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato de pensão militar instituída por Jose Florentino Rocha em favor de Celia de Brito Lira e Rosilene Cavalcante Costa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão militar instituída por Jose Florentino Rocha em favor de Celia de Brito Lira e Rosilene Cavalcante Costa, negando-lhe o correspondente registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de reforma/pensão militar com base no posto/graduação incorreto, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; 9.4. esclarecer ao órgão jurisdicionado, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos; 9.5. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e às interessadas.